Tribunal: TJSP
Processo: 2141323-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2141323-61.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000872558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141323-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante YAE
KANACIRO, é embargado EDISON LUIZ FULINI ESTRUTURAS METALICAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2141323-61.2020.8.26.0000/50000
2
4a Vara Cível do Foro Regional de Vila Prudente da Comarca da Capital/SP
Embargante: YAE KANACIRO
Embargado: EDISON LUIZ FULINI ESTRUTURAS METÁLICAS ME
VOTO No 27880
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO

CARÁTER
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Yae Kanaciro contra o v. acórdão proferido a fls. 113/120,
sustentando a embargante que o aresto padece de omissão, porquanto não
analisados os argumentos de impugnação ao pedido de assistência judiciária
gratuita apresentados em resposta ao agravo de instrumento.
É o relatório.

Inicialmente, os embargos de declaração
merecem conhecimento, mas não provimento, porquanto não se enquadram no
encarte típico do art. 1.022 do CPC.

As questões de fato e de direito
suscitadas foram todas apreciadas no acordão recorrido, tratando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2141323-61.2020.8.26.0000/50000
3
irresignação de simples inconformismo, que não poderá ser objeto de
reapreciação nesta instância recursal.

Não obstante, segundo o STJ, “O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”1

O que a embargante pretende é um novo
julgamento da causa, o que é inadmissível no âmbito dos embargos declaratórios,
sequer a título de prequestionamento. A propósito, esse Tribunal já deixou
assente que:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Ação
de
compromisso de compra e venda de imóvel Apontamento
de omissões e contradição Honorários advocatícios fixados
de acordo com o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o
valor atribuído às causas pelas partes e a sucumbência
recíproca
Ausência de vícios do art. 1.022, CPC

Prequestionamento
Desnecessidade de manifestação
explícita das normas que envolvem a matéria Precedente
Art. 1.025, CPC Embargos rejeitados.”2
No mesmo sentido, existe preciosa lição
de Rosa Maria Andrade Nery e Nelson Nery Jr:
1 STJ 1a Seção EDCl no Mandado de Segurança no 21315-DF Rela. Mina. Diva Malerbi J. 08/06/2016.
2 TJSP 5a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração no 0002564-84.2011.8.26.0286/50000 Rel. Des. Fernanda
Gomes Camacho J. 06/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
2141323-61.2020.8.26.0000/50000
4
"Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades, ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”3

Assim, não se identificando as hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade, ou
mesmo erro material, acerca dos pontos abalizados pela embargante, a rejeição
da irresignação é de rigor.
Postas essas premissas, rejeitam-se os
embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JR, Nelson. Código de processo civil. 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 781,
nota 2 ao art. 535.